Tribunal: TJDFT
Processo: 0708032-97.2022.8.07.0005
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-31
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:
Roubo. Reconhecimento de pessoa. Insuficiência de provas.
Havendo dúvidas de que no reconhecimento, por fotografia, feito na delegacia, foi observado o procedimento previsto no art. 226 do CPP, e se o reconhecimento não foi confirmado em juízo nem e há outras provas que demonstrem a autoria do crime, impõe-se a absolvição. Apelação provida.